Tribunal: STF
Processo: ARE 1490457
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Eva Alzira Padilha de Abreu da Silva, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA INTEGRAL ESPECIAL C/C ABONO DE PERMANÊNCIA E COBRANÇA. PROFESSORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. SERVIDORA QUE, AO TEMPO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NÃO CUMPRIA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO, PERANTE O MUNICÍPIO, DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PERANTE O RGPS. REJEIÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA, A FIM DE SE EVITAR DUPLICIDADES OU A CONTABILIZAÇÃO DE PERÍODO EM QUE, EVENTUALMENTE, NÃO TENHA HAVIDO CONTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) CONSTANTE DOS AUTOS QUE NÃO SERVE PARA A REFERIDA DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA CTC FORMULADO PELA PRÓPRIA AUTORA. CTC QUE, INCLUSIVE, FOI POSTERIORMENTE INDEFERIDA POR FALTA DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS. CERTIDÃO QUE PODERIA TER SIDO FACILMENTE REQUERIDA PELA DEMANDANTE, SEJA NA VIA ADMINISTRATIVA, SEJA NA VIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO, QUIÇÁ ADQUIRIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA IGUALMENTE NÃO DEVIDO, POR DEPENDER DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, OS QUAIS NÃO FORAM VERIFICADOS NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XVIII, 40, § 1º, "a", da Constituição da República. Argumenta-se que possui o direito adquirido à aposentadoria especial, defendendo, ainda, que não havia necessidade de averbação do tempo de contribuição junto ao Município para a sua concessão. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “[...]



    conforme se infere dos documentos constantes dos autos, tem-se que a demandante formulou dois pedidos administrativos de aposentadoria perante o Município. O primeiro, em 14 de junho de 2018, quando contava com 48 anos de idade (mov. 1.10 e 1.3), e o segundo, em 04 dezembro de 2020, quando tinha 49 anos (mov. 1.11). 



    Contudo, como bem consignado pela douta Magistrada singular, para que o período laborado perante o próprio Município, quando houve contribuição pelo RGPS, fosse considerado para fins de concessão da aposentadoria, era necessário que a apelante apresentasse a certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, a fim de se evitar duplicidades. 



    Com efeito, embora a demandante sustente que o procedimento de averbação era desnecessário, porque o tempo em questão seria do próprio regime instituidor, do mesmo cargo no Município, verifica-se que a medida era imprescindível “de modo a se evitar a contagem dúplice de tempo trabalhado em regimes diferentes ou, pior, a contagem de período no qual não houve contribuição para aquele regime específico, visando preservar o erário de eventuais situações de duplicidade no aproveitamento de tempo de serviço” (mov. 79.1, p. 07). 



    Além disso, como bem exposto na decisão de primeiro grau, restou demonstrado que a autora também contribuiu ao regime geral de previdência social, por laborar em outras instituições, por diversos períodos, que, aparentemente, ultrapassam 8 anos. 



    Diante disso, seria possível, em tese, que a demandante se utilizasse desse período “excedente” para completar o tempo restante para fins de aposentadoria perante o Município de Cantagalo. 



    Contudo, pelo mesmo motivo, era necessária a apresentação da referida certidão, para garantir-se que o tempo do próprio regime instituidor não seja ou já tenha sido comutado em duplicidade. 



    Neste ponto, também não prospera a alegação de que a certidão constante dos autos poderia ter sido considerada pelo Município e pela própria sentença para a concessão da aposentadoria. Isso porque, o referido documento, em primeiro lugar, não foi acostado com a inicial, pela autora, como deveria ter sido. 



    De todo modo, verifica-se ainda que a própria apelante requereu a revisão da CTC perante o INSS, o que indica que o documento de mov. 47.4, p. 02/03 não pode ser considerado definitivo, inclusive porque, ao final do procedimento administrativo, a CTC foi indeferida por falta de cumprimento de exigências (mov. 47.5, p. 01). 



    Aliás, cabe destacar que, ao requerer a emissão da CTC, a apelante acabou por demonstrar que tinha conhecimento da imprescindibilidade do documento, revelando, inclusive, comportamento contraditório nestes autos, ao afirmar que a CTC seria desnecessária. 



    A contradição também se evidencia pelo fato de que, posteriormente, conforme explicado pelo Município em contrarrazões, “a apelante realizou requerimento administrativo na data de 18/02/2021 ao INSS para que os períodos de 01/03/1987 a 24/07/1989 e 10/03/1994 a 30/06/1994 e de 01 /04/1997 a 31/12/1997 fossem revertidos ao Município de Cantagalo para complementação do tempo de serviço (...). 



    Desse modo, estava ciente de que precisava de tal procedimento para conseguir obter o benefício previdenciário” (mov. 79.1, p. 09). 



    No mesmo sentido não merecem acolhimento as alegações de que o Município não utiliza a averbação formal, exigindo apenas a CTC, já que, como acima consignado, tal certidão acabou sendo indeferida pelo INSS. 



    Não se ignora a possibilidade de somatória dos tempos de contribuição de diferentes regimes, contudo, como constou da decisão ora impugnada, “O que não se admite é sua utilização em duplicidade, o que seria facilmente resolvido com a emissão da certidão de tempo de contribuição, como bem destacado pelo réu” (mov. 69.1, p. 08). 



    Inclusive, conforme se extrai da ementa e do inteiro teor deste julgado, não assiste razão à apelante ao aduzir que em 2017 o Município relacionou os períodos e que esta seria a forma de averbar o tempo considerado, que totalizou, em tese, 29 anos (mov. 47.5, p. 09/10), já que a suposta “averbação” do tempo de serviço consiste, na verdade, em mero ato burocrático e preparatório a ser apreciado por ocasião de eventual e futuro pedido de aposentadoria por parte do servidor.



     Ou seja, não consta que tenha havido alguma deliberação ou reconhecimento expresso do tempo ali consignado para fins de contagem de tempo para aposentadoria, pois consoante afirmado pelo Município em contrarrazões, “os tempos constantes na “relação geral de períodos de contribuição”, foram extraídos da Carteira de Trabalho da servidora e inseridos pelo RH do Município para controle do tempo para aposentadoria para fins de simulação, eis que não constava até aquele momento na pasta específica da servidora a referida CTC emitida pelo INSS para fins de contabilização formal do tempo trabalhado no RGPS.



    [...]



    Como se nota, a demandante não adotou a diligência necessária para a demonstração do direito alegado. A conclusão não se altera, ainda, em razão do §2º do art. 10 do Decreto nº 3.112/99 [1], pois como entendido pela douta Magistrada singular, “o período que prestou os serviços à entidade pública, antes da aprovação no concurso, não era servidora pública, mas sim contratada, não havendo que se falar em aplicação do disposto no Decreto 3.112/1999, revogado pelo Decreto 10.188/2019” (mov. 69.1, p. 09). 



    Com efeito, considerando que o referido diploma normativo disciplinava a regulamentação da Lei nº 9.796/99, que versa sobre compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, não é possível aplica-lo ao caso da apelante em relação ao período em que ainda não era servidora. 



    Não há, de igual modo, que se falar em violação ao direito adquirido, pois como exaustivamente consignado, a demandante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria. Não havia, à época do requerimento, portanto, direito, tampouco adquirido. 



    Por tudo isso, verifica-se que a r. sentença não merece reforma, inclusive quanto ao abono de permanência, na medida em que a ausência de direito à aposentadoria gera, por consequência, a inexistência daquele, que somente é devido a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente